Tribunal: CVM
Processo: 19957-006136-2016-28 (RJ-2016-07963)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$"$"%!#"&#'#(!!!()%*#(!'$($!!+*!(#',-.*!/(!0 / 

Inteiro teor:


       



 !"#$
"$"%!#
"
&#'#

(!
!
!()%*#(!
'$($!!+*!(#

' ,-.*!
/(!
0

123455627897:;<2=95732>4<4?=425
@@
9AB=;B278975955627897CD<E;39FB2
827G=2195527;834F45B=;B4:275;F142F;82=71:37HI7=CJKLMNOPMQ7RLPPSOTKKMLQMNJKLMU
JVW
@
XYZY@[\@]^_`YabcZ\d@efghegiehj
kl^mY[\d@@@@n\cY_[\@X\^`_Ym@oYpp\m@q\pbrpY
sabcZYd@@@@@stbplulr\@[Y@YZrvr[Y[b@[b@Y[arcrmZpYwx\@yp\zrmmr\cY_@[b@lYpZbrpY@[b@vY_\pbm@a\{r_r|pr\m@mba
yp}vrY@Y^Z\pr~Ywx\@[Y@q@czpYwx\@Y\@YpZ@i@[Y@br@c
@jg@lgl@l\a@\@YpZ@
@[Y@cmZp^wx\@q@c

egff@
Xblrmx\d@@@@@@rmZ\m@pb_YZY[\m@b@[rml^Zr[\m@\m@Y^Z\m@\@\_b`rY[\@[Y@\armmx\@[b@Y_\pbm@q\{r_r|pr\m@l\a
{Ymb@cY@yp\vY@[\m@Y^Z\m@b@cY@_b`rm_Ywx\@Yy_rl|vb_@y\p@aYr\prY@[b@v\Z\m@l\a@z^c[YabcZ\@c\@YpZ@hh@[Y@br
c
@jg@[blr[r^@Yy_rlYp@Y\@Yl^mY[\@=H787>73 ¡@Y@ybcY_r[Y[b@[b@¢¡£¡¤¥
¦ §¢ ̈¡©7¢ 7¢a7 7V«7§  @yYpY@YZ^Yp@[rpbZY@\^@rc[rpbZYabcZb@ba@¬^Y_¬^bp@a\[Y_r[Y[b@[b
\ybpYwx\@c\m@abplY[\m@[b@{\_mY@ba@z^clr\cYabcZ\@c\@opYmr_@y\p@[bml^ayprp@\@[rmy\mZ\@c\@YpZ@
@[Y
cmZp^wx\@q@c
@egff@b@c\@YpZ@i@[Y@br@c
@jg
­@\_b`rY[\@[b_r{bp\^@Yrc[Y@yb_Y@l\a^crlYwx\@[\@pbm^_ZY[\@[\@]^_`YabcZ\@®@ ̄p\a\Z\prY
[b@°^mZrwY@[b@°^c[rYu@ba@l\ay_babcZ\@Y\@­±2­gqgX3qgc
@eigiehj@ ́eefμ¶
­@XrpbZ\p@nb_YZ\p@3bcpr¬^b@oY_[^rc\@qYl·Y[\@q\pbrpY@v\Z\^@yb_Y@l\c[bcYwx\@[b@n\cY_[\
X\^`_Ym@oYpp\m@q\pbrpY@®@ybcY_r[Y[b@[b@ ́r¶@a^_ZY@[b@n ̧eeeeeee@ ́Zpb~bcZ\m@ar_@pbYrm¶@b@ ́rr¶@yp\r{rwx\
Zbay\p|prY@yb_\@ypY~\@[b@jμ@ ́\rZbcZY@b@¬^YZp\¶@abmbm@yYpY@YZ^Yp@[rpbZYabcZb@\^@rc[rpbZYabcZb@ba
¬^Y_¬^bp@a\[Y_r[Y[b@[b@\ybpYwx\@c\m@abplY[\m@[b@{\_mY@ba@z^clr\cYabcZ\@c\@opYmr_@y\p@rczpYwx\@Y\
ypbmlprZ\@c\@YpZr`\@
@[Y@cmZp^wx\@q@c
@egff@b@c\@YpZ@i@[Y@br@c
@jg
­@XrpbZ\p@Yp_\m@k_{bpZ\@nb{b__\@1\{prc·\@Yl\ayYc·\^@rcZb`pY_abcZb@\@v\Z\@[\@XrpbZ\p
nb_YZ\p
­@XrpbZ\p@ ̄Y{_\@nbcZbprY@y\p@m^Y@vb~@[rvbp`r^@¬^YcZ\@®m@ybcY_r[Y[bm@Yy_rlY[Ym@yb_\
XrpbZ\p@nb_YZ\p@sa@mb^@v\Z\@pbl\c·blb^@¬^b@Y@c\vY@pb[Ywx\@[\@YpZ@hh@[Y@br@jg@Y_ZbpY[Y@yb_Y@br
hegh@ypbvo@Y@y\mmr{r_r[Y[b@[b@l\arcYwx\@l^a^_YZrvY@[b@ybcY_r[Y[bm@Y\@Yl^mY[\@y\p@^aY@»crlY
rczpYwx\@1⁄4\[YvrY@ba@pY~x\@[\@yprcluyr\@[Y@rppbZp\YZrvr[Y[b@[Y@_br@ybcY_@aYrm@`pYv\mY@Yy_rl|vb_
r`^Y_abcZb@c\@1⁄2a{rZ\@[\@[rpbrZ\@Y[arcrmZpYZrv\@mYclr\cY[\p@l\cl_^r^@¬^b@Y@rc\vYwx\@rcZp\[^~r[Y@yb_Y@br
c
@hegh@cx\@y\[bprY@Y_lYcwYp@zYZ\m@YcZbpr\pbm@®@m^Y@vr`oclrY@ba@ypb]^u~\@[\@Yl^mY[\@sa@zYlb@Y\
bty\mZ\@v\Z\^@yb_Y@l\c[bcYwx\@[b@n\cY_[\@X\^`_Ym@oYpp\m@q\pbrpY@®@ybcY_r[Y[b@[b@yp\r{rwx\@Zbay\p|prY
yb_\@ypY~\@[b@jμ@ ́\rZbcZY@b@¬^YZp\¶@abmbm@yYpY@YZ^Yp@[rpbZYabcZb@\^@rc[rpbZYabcZb@ba@¬^Y_¬^bp
a\[Y_r[Y[b@[b@\ybpYwx\@c\m@abplY[\m@[b@{\_mY@ba@z^clr\cYabcZ\@c\@opYmr_
­@XrpbZ\p@3⁄4^mZYv\@qYl·Y[\@3⁄4\c~Y_b~@b@\@ ̄pbmr[bcZb@[Y@q@qYplb_\@oYp{\mY
Yl\ayYc·YpYa@\@v\Z\@[\@XrpbZ\p@ ̄Y{_\@nbcZbprY
­@Yl^mY[\@y^cr[\@Zbp|@^a@ypY~\@[b@e@[rYm@Y@l\cZYp@[\@pblb{rabcZ\@[b@l\a^crlYwx\@[Y
q@yYpY@rcZbpy\p@pbl^pm\@Y\@\cmb_·\@[b@nbl^pm\m@[\@1rmZbaY@±rcYclbrp\@¿Ylr\cY_@c\m@Zbpa\m@[\@YpZ
μ@lgl@YpZ@if@Ya{\m@[Y@br@c
@hegh
̄\p@z\pwY@[\@[rmy\mZ\@cY@br@c
@hegh@\@Yl^mY[\@y^cr[\@l\a@Y@ybcY_r[Y[b@[b@yp\r{rwx\
Zbay\p|prY@y\[bp|@c\@ypY~\@[b@he@[rYm@l\cZY[\m@[Y@[YZY@[Y@lroclrY@[bmZY@[blrmx\@pb¬^bpbp@Y\@\_b`rY[\
[Y@q@bzbrZ\@m^mybcmrv\@[Y@[blrmx\



       



 !"#$
"$"%!#
"
&#'#

(!
!
!()%*#(!
'$($!!+*!(#

' ,-.*!
/(!
0

12345647879:239;874787<4=<4345695647:8536>62?;87583792683@
A<434564787A<8:2<9;8<BC4;4<9D7E4859<;87F85695G8D>H7<4=<4345695647;97A<8:2<9;8<>97I4;4<9D
J3=4:>9D>K9;97;97LMF@
A9<6>:>=9<9N7;97O433P87;47Q2DR9N45687837S><468<437T45<>U247V9D;2>587F9:G9;87F8<4><9H
W4D968<H7L9<D8371DX4<687W4X4DD87O8X<>5G8H7Y2369Z87F9:G9;87Y85K9D4KH7A9XD87W4564<>974787A<43>;45647;9
LMFH7F9<:4D87V9<X839H7U247=<43>;>2797O433P8@
S8:2N45687933>59;874D46<85>:9N45647=8<7[\]^_`a\bcdefa_]gbhdijdfgbhg^\_^dH7k_^\lg^H74N
mmnopnmpoqH7r37oqsttH7:8N7C25;9N456875879<6@7uvH7w7ovH7;87S4:<46875v7q@xyzH7;47q7;478262X<87;47mpox@
S8:2N45687933>59;874D46<85>:9N45647=8<7{a|ld}gbhdijdfgb{g]~de\~H7k_^\lg^H74N7mtnopnmpoqH7r3
pzsmuH7:8N7C25;9N456875879<6@7uvH7w7ovH7;87S4:<46875v7q@xyzH7;47q7;478262X<87;47mpox@
S8:2N45687933>59;874D46<85>:9N45647=8<7d^eg|be\^lgb\\eegbg^_]jgH7k_^\lg^H74N
mtnopnmpoqH7r37oosooH7:8N7C25;9N456875879<6@7uvH7w7ovH7;87S4:<46875v7q@xyzH7;47q7;478262X<87;47mpox@
S8:2N45687933>59;874D46<85>:9N45647=8<7degb
def\d^b\]l\^_dH7k_^\lg^H74N7mxnopnmpoqH7r3
pzsxoH7:8N7C25;9N456875879<6@7uvH7w7ovH7;87S4:<46875v7q@xyzH7;47q7;478262X<87;47mpox@
S8:2N45687933>59;874D46<85>:9N45647=8<7hd^i\egbd]lg|bcd^g|dH7^\|_f\]l\H74N7yonopnmpoqH7r3
otspmH7:8N7C25;9N456875879<6@7uvH7w7ovH7;87S4:<46875v7q@xyzH7;47q7;478262X<87;47mpox@
17926456>:>;9;47;87;8:2N45687=8;4734<7:85C4<>;975873>647G66=3snn34>@:ZN@R8Z@X<n:85C4<><926456>:>;9;4H
>5C8<N95;8787:;>R87Z4<>C>:9;8<774787:;>R87LWL7ck@
 ¡¢£¤¥¥¦¦¢¦ ¥¡  § ̈
£¢©a«¢¬ ¡ ©­® ̄­­®°©a«¢a±a©23 ̄ ́ ̄ ̄μ¶¦
7

 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3,9&&$(%(&(:%9(%'<=+>%!
// ?3..7
"7

.
7
6*1@(*,A;(%
?B
B
CDEFGHHEBIJKLMLHNDINLOEBHIMFLEMIJEDBFOKBMPBQRRSTUVVWQXWYZVQW[Z\B
;3'13%!.77#

.
? ]^_`abc%1d;1&0&=(
 __^efbc
+g9h9((:((%(&ijkl(&&(%19(:1&(1(A(&&km:((nij'<=3>%lij3
"o(%!73"6

/?79
993"!>%&ij'<=%!".7

///3pqrfbq rs`fbqct%(u=9v wx 
yz w  { 

3|
2&k9&&(%(&(:&%9(%(%&k1k(%%}%9(1i~&9>%:&(&>%&(9(%(&>

l9%1d;1&0&=(%1=(

5k1g9h9((:((%(&ijkl(&&(%19(:1&(1(A(&&km:((nij'<=(%lij3
"o(%!73"6
?7
9
93"!>%&ij'<=%!".7
//
3
3|
k&%k9&&:(;lh9(%:(&$u(k1

,()&(i)%(h=(%(&m(,1(9+&j,1%u1l&1(9(&(%li~&99:%1(nij&'<=ku%1=(g9&&(:(&(%(&ij(%:&(%&
"321(%lijl(&1(9(%(>%um('(:(1%
#3.7?.3...#6
"

.


uk: ¡¢£¤¥¦¥§ ̈©¦¤©§¦

$3
"3g9h9(kl(&&(%1(%(&ij9(&:1&(1(A(&&k&&&&A&a(«(nijkm:('(&&j3¬
!(&k&%&(;&k1(9«;&jkl(&&(%19&&:1&(1(A(&%;&(%(&9(nijku&9k:%:1&(1(A(&k9%9(%3
$3"3$(%(&ijkl(&&(%19(:1&(1(A(&&@k&g9(kk&&%1ah(9(nk1'<=3"lh9(%
#.

.


,)

3.63
4d93+>%!.
7.""53
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3,9&&$(%(&(:%9(%'<=+>%!
// ?3..7
"7

.
7
6*1@(*,A;(%
?B
CDEFDGHIJCHIJKHLIMNDCHEFIJCFKHEEFLGFIJCHJCFIKMNOEDNFLGHJCFJKHLGEPGHIJCFJPCNDLDIGEPQRHJCFJ
DLSFIGDNFLGHIJKFTFUEPCHIJKHNJVHLPTCHJWHMXTPIJYPEEHIJZHEFDEP[\]^_`a\bcd\ef.
7.6.53"3g
$9h(h(%%i%9(,jkl(%jk&>%:&(&]mbnd[o\(%pq%1=(%k(;(&hh&&:(j&(%(&jk9(&:1&(1(A(&
#rJ+&;(%9(%s&(%pjt&(&hbuvwxyezwe{|e`y}\{w\~w}w\`_\_\wx`}{_\w\dezwxw{y
xy_\]mbd[o
3#3g
$=>h&:hq%%(
.


.
"%1=((1(hjt&%:1:%9%&p&%(90:&h@1(%1&
7%9%91qh9&&:(&%9(%s>k(&i%9((%9(&(%(&jk(;19&&9(&3     
3g
$(%&(%pjt&9%&%&>%q('(:(1>:(p(9q%1=(&(&@9((:&&h&&
?]{we_ye}{}\mxuv_\_xwyx}[o\qh&(&:(j&(%(&jk9&&321&:(j&(1((%91jk9%q19%&(1%1=(%q1(9%hh&&:(j&(%(&jk9&&(%:&(%q1(9%%9%p19%jk&;(%&9(6- ¡¢J£J¤£¥¦V§¦§W£JOEFIGPE ̈JIFESDQHIJCFJPCNDLDIGEPQRHJCFJ
DLSFIGDNFLGHIr¡©a«¢J¬DKPJKHLSFLKDHLPCHJ­MFJHJ¤£¥¦V§¦§W£JGFE ̈JGHGPTJPMGHLHNDPJ
FNJIMPJ ̈EFPJCFJPGMPQRH®JFJCFIFNOFL ̄PE ̈JIMPJPGDSDCPCFJ
IFNJIMUHECDLPQRH®JLFNJF°KTMIDSDCPCF®J
KPUFLCH±T ̄FJPOFLPIJF°FEKFEJIFMJNDIGFEJKHNJF2DKD3LKDP®JKHLGMCH®J ̄PSFLCHJOEF ́Mμ¶HIJOPEPJHJ
¤£¥¦V§¦§¥¦·®JHJ¤£¥¦V§¦§W£JIFJKHNOEHNFGFJFJIFJHUEDXPJPJEFIIPEKDEJHJSPTHEJDLGFXEPTJ
DLSFIGDCHJKHLIGPLGFJCPJKT ̈MIMTPJ­MPEGP®JFNJMNJOFEμHCHJCFJ ̧1JoGEDLGP»JCDPIJPJKHLGPEJCHJG1⁄4ENDLHJ
CFJSDX3LKDPJCFIGFJDLIGEMNFLGHr1⁄2¡¡¢£J¤£¥¦V§¦§W£JHUEDXP±IFJPJOEFIGPEJKHLGPIJIHUEFJHJPLCPNFLGHJ
CHIJDLSFIGDNFLGHI®JFNDGDLCHJMNJEFTPG3⁄4EDHJXFEPTJFJNFLIPTJEF2FEFLGFJPHIJEFLCDNFLGHIJCHJ
NHLGPLGFJDLSFIGDCHJoLPJGFEKFDEPJIFXMLCP±2FDEPJCFJKPCPJN3I»r#lp9(%¿
"


.

'<=
l>
Àl>

63./3
493+>%!.
7.#"53 93+>%.
7.673793+>%.
7./"3?'%p9&&%1=(h&&h(9(hjk .Á%9h(1&9(1&&;(%&h&&-4(52Â'9(:(j&>%pA(9Ã2$3Ä4((5=(+h%(%&$(%(&jkÃ2$3Ä4(((5$'9(<91&Ã2$3Ä4(:5$=@:(&'9((&Ã2$3Ä4:5=(À&k$(%(&jk0%&>%(jk=9%(1Ã2$3493+>%!.
7.6.*p1&3
#

# 5369&3+>%&.
7

..
7


.
7

#.
7
"..
7
"#.
7
"?3
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3,9&&$(%(&(:%9(%'<=+>%!
// ?3..7
"7

.
7
6*1@(*,A;(%"?B
CDEFGFDHIJFHKLHMNONPQRSTNUVPWXYUZSN[WRSN\O]^_`^`]^aNbNZWN_cNd<$efg
/hN
CDEFGFDHIJFijLHMNkWRSXNXWTPUlSXN[TWXYQZSXmNSN\O]^_`^`nONTWoWpWTqNZSN
\O]^_`^`]^aNSNWrsUPQRWVYWNQNtuvNZSXNTWVZUwWVYSXNSpYUZSXmNrsWNXWTxSNQsYSwQYUoQwWVYWN
ZWXoSVYQZSXNVSNQYSNZQNZWPSRslxSNZSNwSVYQVYWNUVPWXYUZSmNoSwNSXNZWPUZSXNZWXoSVYSXNyUXoQUXNWN
YTUpsYqTUSXNrsWNUVoUZUTWwNVQNySTwQNZQNRWzUXRQlxSNWwNPUzSTh{73|
$A}9%(9&&1~(:&&(%:&(&(&((&&((1(&&;&&9&&%(%1
.
#~((%9((%:A(&
&(%%(9%1=(3$>&9(%9%&9%&%&>%~}('(:(1~9:((;1%1=(9(%(&9&&9(&-(5|
(:&&9%&&&:(&(%(&(%:&(%&(&%
#3."3
"
?3

3
#
.((5|
,(,19('(:(1+&,1.73.
3
~1;&%&A:1(9;&9%9(%:}&1(%&swNoSVYTQYSNZWN
zQPWYQ ¡¢£¡[TWXYQlxSNZWNXWTPUlSX N[QTQNrsWN_SVQRZSNnSszRQXN¤QTTSXN¥STWUTQN
QZwUVUXYTQXXWNXWsXNUVPWXYUwWVYSXN¦Q[RUoQl§WXNWwNZUV ̈WUTS©hNahNUVPWXYUsNSNPQRSTNZWN
_cN«t¬h­®«m ̄ ̄°N±hNUVPWXYUsNSNPQRSTNZWN_cN ̄2¬h3« ̄m3t°N_hNUVPWXYUsNSNPQRSTNZWN_cN
«­ht¬­mN2 ̄°NWNahNUVPWXYUsNSNPQRSTNZWN_cthtuumuuN¦hhh© ́493+>%!.
7
#
53(((5| %9(:(91./3."3
-`NWw[TWXQNμsVZUQUWVXWNZWNUVPWXYUwWVYSXmN
[WTYWVoWVYWNQSN¶Ts[SN¥STWUTQmNZUPsRzSsNoSwsVUoQZSNQNoRUWVYWXNXSpTWNQN
Uw[SXXUpURUZQZWNwSwWVY·VWQNZWNZWPSRslxSNZWNPQRSTWXNQ[RUoQZSXNWNQNZWXQYUPQlxSNZWN
YWRWySVWXNWNZSUXNRSoQUXNZWNQYWVZUwWVYSNrsWNysVoUSVQPQwNVQNQPWVUZQN`VZTbN\SXYQNWN
TsQN¤QTxSNZWN^WyybN ́ ̧493+>%!.
7

5(:5|
291
&(%:&(13<3$3-nUXXWNrsWNoSV ̈WoUZSXN
UVZUoQTQwNWXXQNWw[TWXQNZWNUVPWXYUwWVYSXhNoSspWNrsWNTWyWTUZQNWw[TWXQNWXYQTUQN
[TQYUoQVZSNYQ»QNZWNTWYSTVSNZWNUVPWXYUwWVYSXNwQUSTNrsWNSN[TQYUoQZSNVSNwWToQZShN
¦hhh©NySUNQYWVZUZSN[STNswNUVZUP1⁄4ZsSNrsWNXWNUZWVYUyUoSsNoSwSN`VZTbhhhN^WPWNswQNpTWPWN
W»[RUoQlxSNZWN`VZTbNQoWToQNZQXNTWzTQXmNySTwQXNZWN[QzQwWVYSmNUVySTwQl§WXNXSpTWN
SNQoSw[QV ̈QwWVYSNQYTQPbXNZWNswNXUYWhN]WXXWNQYSNμqNyUTwSsNSNoSVYTQYSNZWN[TWXYQlxSN
ZWNXWTPUlSXhN¦hhh©N`VZTbmNZWN[SXXWNZSNoSVYTQYSmNZUTUzUs1⁄2XWNQYbNSsYTQNXQRQNWNTWYSTVSsN
3⁄4¿À¡Á¡ÁÂÂÃÄÁÅÆÇÁ¡¢£¡ÈÉ¿ÄÁÊ¢¿{¡3⁄4¿ÊËÃ¢ÁÌ¡ÍÀ¡Â£ÎÆÃ¢ÁÏ¡ÐÇ££Ä3⁄4Ë£Æ¡¿¡3⁄4Ë£ÑÆ£¡Ä¿¡ÒÁÊ¿Ç¡
ZWN_cN¬uhuuumuuhhhhN¦hhh©NawNZWYWTwUVQZQNS[STYsVUZQZWmNoSVXsRYSsNQN[RQVUR ̈QNWN
XSRUoUYSsNTWXzQYWNZWNTWVZUwWVYSmNwQXN
VxSNYWPWN
TWYSTVShN¦hhh©N
YQwpbwN
ySUNQYWVZUZSN[STN
/<11(%:&((9199%3
.<(%}%!63
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3,9&&$(%(&(:%9(%'<=+>%!
// ?3..7
"7

.
7
6*1@(*,A;(%#?B
CDEFGHIHJKHLJDMNODPFNOQHRSSIHLJDMNODPFNOHENSSIHTJIHUHIKVFISUHISWUXUHMOKH
ENLNMJYEUEISHIKHENSVODNZNYN[UF\SUMUFHOHEND]INFOHUVYNMUEOHVOFHMODWUHEIH
NDXISWNKIDWOSHTJIHUHIKVFISUHWIFNUHFIUYN[UEOHUHYOD^OHVFU[O_HUYGKHEOHLUWOHEIHTJIHUSH
ZOYSUSHISWUXUKHIKHTJIEU`Q4a9&3+>%&.
7

.
7
/53:5b
2a91cd&4.
7
/5(%:&(3=303%e1f(eghijklmnopqrskmsomtknnipiuisosqmsqmirvqnwixqrwknmjkxmkmgyzltkm{kzqizo|mtkzmxqikm
sqmlxomhlrjikr}zio~mmkmzltkmnqmotzqnqrwovomjkxkmgyzltkm{kzqizo|m
mklm
%&1%c&&%143335+91%&(:A(&&&&e(%:&(9%1A(&
.%&9(&:1&;1%43335+&;%(%fcd&91(&191%%191(&:1&&(%:&(&(%:&(%1&:1&%?619+&&19#&&&(%:&(&3|:(5b
9(&"<':1)%(".3.73
e(&%&A:1ohizxomlqmgJNWOSHMUSOSHWKHEUEOHIDWFUEUHDUHUFUHI_HMIFWUKIDWI_HDUHOKUFMU_H
 ¡¢FJVOH£OFINFU¤Q¥333¦HRXNEIDMNU§SIHUHLUYWUHEIH
VU^UKIDWOHUHKJNWOSHMFIEOFISHTJI_HKISKOHVFOMJFUDEOHVIFMIDWJUYHEIH^UD]OHTJIH
D ̈OHGHLUMNYKIDWIHOZWNEOHDOHKIFMUEO_HUVYNMUFUKHMOKHOHI©IMJWUEOH¥333¦HIHSIHXNFUKH
aa«a¬«¬­®a¬a`4a93+>%!.
7
6?5:((5b f9(=(%(& ̄(,°1(9,1f(%e%1=(±aa2«3 ́«μa ́«­¶a·a«¬a«­­· ̧1
SOZFIHOHXUYOFHNDNMNUYKIDWIHUVYNMUEO_HOHTJUYHGHIKVFI^UEOHDUHoOYSUHEIHUYOFIS|


3:(((5b A;(%%(%%4a93+>%!.
7"7
5%&(%:&(&(11&%f%&&;&&1(9cd&-CD»DNKOH1⁄41⁄2HEIH
3⁄4UDINFOHEIH¿À1⁄4ÁHÀÂÃ1⁄2¿ÃHÄYPHVISSOUY_HUDWIHEIHLU[IFHUY^JDSHMOKIDWPFNOS_H^OSWUFNUHEIH
U^FUEIMIFHUHTJIKHWIXIHUHNDNMNUWNXUHEIHMFNUHJKHZYO^HVUFUHDOSHMOKJDNMUFKOS_H
OZFN^UEOQHÅONSHIDW ̈O_HMOD]IÆOH
OH
¢FJVOH
£OFINFUH]PHTJUSIHJKUH
EGMUEU_HNDNMNINHKIJSH
NDXISWNKIDWOSHTJUDEOHOH^FJVOHUNDEUHISWUXUHMOKIÆUDEOHIHWNXIHUHOVOFWJDNEUEIHEIH
MOD]IMIFH
OSH
FUVU[IS_H
DUTJIYUH
GVOMUH
KIH
UXIDWJFUXUH
DUH
ZOYSUH
EIH
XUYOFISH
DOHKIFMUEOH
EIHOVÆÇISHIHUVFIDENHKJNWO_HUVISUFHEIHUY^JKUSHYNÆÇISHWIFIKHKIHMJSWUEOHJKHVOJMOH
MUFUSHFSHUM]OHTJIHDOHLNDUYHOZWNXIHKUNSHYJMFOHEOHTJIHVFI3⁄4JN[OHDUHZOYSU_HIHIDW ̈OHTJIH
MOD]IMNHOHVISSOUYHIHFISOYXNHEIN©UFHVFUHTJIKHIDWIDEIQH43335HRDLNK_HWID]UKOSH
VUMNDMNU_H
D ̈OH
LUÆUKOSH
ENSSOH
JKH
MUKVOH
EIH
^JIFFU_H
SIH
LOSSIKH
VUFUH
ÈSJKNFH
EOH
KUVUÈH
3⁄4PHWIFNUKHLINWOHNSSOHYPHUWFPSHIHD ̈OHU^OFUHTJIHOHoFUSNYHISWPHLJENEOHIHVUSSUDEOHVOFH
JKUHMFNSIHIMOD»KNMUHZFUZUHODEIHUSHEISMODLNUDÆUSHUJKIDWUKQHoOUSHSOFWIHVISSOUY_H
ZOKHWFUZUY]OHÉÊCHIHOZFN^UEO_HISWUKOSH3⁄4JDWOS3

Ëf9(%Ì."/?

"Í+a+'
?3.?3
"4a93+>%!.
7
/#53
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3,9&&$(%(&(:%9(%'<=+>%!
// ?3..7
"7

.
7
6*1@(*,A;(% ?B
?3C
D(%&EFA(9>GF(EH:(I:&&F(9(%&E%1=((&(9%(%%JKI(%(&9&&9(&(:(IF(&&(%1&L(;(&IM:(%&$E(9%F(%3
"N(%!73"6
?7;1I13"!>%&JK'<=%!".7
//363C
$>G&9EL&9%&F(&%$9&&(%:&(&OPQRSTUVOWSXPYWPTSTZ[\]^_`abcde]d^]\fgac^de]d`ehgig^_\`abcde]dgif]^_gh]i_c^jE1&(1(k9lmnmopqormnsntuoqvtqwroqxyvoqzvqomro{|njTPTZ^]hd^}~c\egi`abcjTTQPSTWYRST
&&1E%JK$9&&(Z]}gf`
]i_]d`ddec^d\]iegh]i_c^dc~_gec^jE:(%9((9%J19(%&I%H;&K&(:&I(9E1(k;&K9&&9(&3/3C
+I1M9AIF(&&(%19%JK&&:(J&AM9%(9;(&H(1(E(&&:(J&FI&&I1$9&3G&&%(%9(%;%%(%:&(&E(9%F(&&9&&(%(&JK%1=(9%F%&(&&;(%&I:&-(5C
1(%&9%9(1(k&I1&(%:&(&303N33333N33,9(&%,(,19('(:(1+&K,1((5C
&LA%9(%&9%&F(&%
#3."3
"
?3

3
#E&(%:&(&3<3$33=303=3+3$3(%;&I9(:%?.3.....
36
.67

3/
766%1=((((5C 9%A(&&I&&(%:&(&YSTRYSTZII9(%FJ&%91(%&D$j(:5C XSWQRSOTPRVSSOTPXTPQRRTOTOTOPVRYWPOTWWVOTSTZ ¡_gh`^d^]d
hc~g
g¢`hd£ci_\`d]h[\]^`de]dgif]^_gh]i_c^j45Z¤a¥]^di`d¦}^_ga`d^]d`£}h}
`hd
£ci_\`dcd§\}[cd ̈c\]g\`j495Z©a«gif]^_gec\]^decd§\}[cd ̈c\]g\`d¬`¢]hd\]}igbcj


:5C
%9&&(&;%91A&1E(%&9%&I&JK&:(J&PTTVOSTQPOWSQTYWSOTZOc~\]dcd`ie`h]i_cdec^dgif]^_gh]i_c^­d]hg_giecd}hd
\]
`_®\gcd ̄]\`
d]dh]i^`
d\]¬]\]i_]d`c^d\]iegh]i_c^decdhci_`i_]dgif]^_gecd°i`d_]\£]g\`d
^] ̄}ie`«¬]g\`de]d£`e`dh±^2j:(5C PXYOWQSWRTRYWRWVSTZ3PYRXPYWTYVST ́μ¶·j ̧TPXT1VPTYOWSXT
(%FJ&9%(%:&(9@(;(%:&(%9%:1%(%:&(%%(%9(%F(%19&%(1(

4D9&3+>%&.
7"/6.
7#.
.
7#.#5
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3,9&&$(%(&(:%9(%'<=+>%!
// ?3..7
"7

.
7
6*1@(*,A;(%7?B
%(1(1CD((%:&(%E(19(:(%19(%&4F93+>%!.
7##753
.3G
;%$9&HIJ@J($9&(9%K9(D9&&1KL%;&L(
.3.
3
.
>%&%,(912%&HI9F:1HIM%('N&$:%H&9(%:&(O3<3$3&&(%&((P?73.7? #(%:&(JQ(%;(1HI9%1%1&3

3G
$$9&HI9%&(;%(%RSTUVWXWYZ[\[]^W_`aXb[XZ[cW^dZea\XY[Zedbefa\X^ZWg[]baX
Wa\Xfce[]^[\Xe]haZiW_j[\X\akZ[X\[l\Xe]m[\^ei[]^a\X[XWXZ[]^WkecebWb[XbWXfWZ^[eZWXnXiWe\XliWX
fWZWf^[Zo\^efWX^oYefWXbWXW^emebWb[Xb[XWbie]e\^ZW_`aXYZahe\\ea]WcXb[XfWZ^[eZW\Xb[XmWcaZ[\X
iakecepZea\qr

3G
$sJL(>tD&%(1(&%&(&9(J&%&%&1@(&J&((:&1:&%I(&(9%&%&VaXul[X]`aXb[evWXb[XZ[m[cWZwX
iWe\XliWXm[gwXWXe]^[]_`aXbaXWfl\WbaXb[Xb[evWZX^ZW]\YWZ[f[ZXWa\X\[l\Xfce[]^[\Xul[X^ZW^WmWx\[Xb[X
hW^aXb[XliXe]m[\^ei[]^aXfaiXfaiYaZ^Wi[]^aXb[XZe\faX[Xb[XZ[]bWXmWZepm[cwX^oYefaXbaXul[XWfa]^[f[X
]aXi[ZfWbaXb[XmWcaZ[\XiakecepZea\q3
y z{    

"3G
+>t%K&1(9(&919(%&&J(&L&J&%&J9&&%1=(%I&J%&LC9(&%:(&J1AE9%(9

"3
#3G
F(%QJ&>tJJ|&&J%&(1(sHI }~}}

}
}

J(%LHI(&J&%
 ~%
~
}

~3
y {   z 

3G
 UU¡T¢U£S¤¥¦§ ̈UU©§a£S§ a§U«T T§¬U¤¡T£¬­ U®V©«q ̄

#%%&J%9K(&&D(&(&9%&%&&37!3

&F1(HI'<=%! "6
.6
3
">%(9(1%>t%:(NLC9(%°
3
/#

.
7
'<=
>t
±>J%H1|%(9$9&3+&;(%:%(:%:(L(LJ(9&J%2%9(LC&(94F9&3+>%&.
7".".
7"#..
7"##53

#,$+'+
t!..



.
7
±)3#
,O+'<=
,±O
$±34F93+>%!.
?###
53
$37!3&&1:K(J@&D3?!,,O+1I1@(D1:I9%&->*%D1(L(9HI&9&& ́>>*%(:&L&(%:&(;&D%&(1(&(%LHμ&J& ́
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #676788839:3;:3,9&&$(%(&(:%9(%'<=+>%!
// ?3..7
"7

.
7
6*1@(*,A;(%??B

C D  

73E
;1%(%(%1=(%FG&%H&

73
C I JKL  
?"3+
3.#3
?G&%G9&&H(&G(%M1(9%H9%&$%(F'1;(&9(%9%+>%!.
7?6
.3N1@(3()%(./
.
63O P QJ  JP O   
R>+2S+T$2S>>>*%A1(&(&(%HUV&G&9%%(%(:(1(WUF9%&9&&HW%&(&&FXG&&Y&G:&Z%&&G(9(GUF%&(%HUV&G&[><*&(&G&((:&1;(&;1%&(%H(%;(&[<*GG&9%(9UFZ&H3
.&H9&3$3

3,H19&UF&G(%%\%9(&,]+:F(1(;%9(%&%((%:&(;&919(%&&&H&&9(&%1@(%9&UF9%H9&3,A;H^%(93'%&(&A%((&G&%9G&GZ9&->*%MG&G(%G&&1&%(H&:1%(%99&&1(G&[>>*%M&((%(GG&&919(%&&&&1(G&(%Z%FHU3
7R9&3+>%&.
/.?
6


7//.

7.?7.

/#7
.
7"/?
3
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4



C   DE E
 DD  
DFGHHIJKLLMGNMOPLGMQPR
<4(24&"/88$
/
A



STUVWXY
&2Z<2'1'>)

UUT[\XY
,]:^:));))&)'_`Ba)'')&2:);2'
)2)b)''Bc;))d_`(=>4?&a_`4#e)&"
84#7!

0A8:
:4#"?&'_`(=>&"#/8

0004

fgh\Xg hiV\XgY j&)k>:l



E


4m
3 'B:'')&)');'&:)&)&'B2B)&&n&:)
2_o':pqrstuvwxystzpqtuvu{|vxq}vtz~pzx{z|{t}
xzsz}|szwszxq}wxzx{}tz
}yyxtzxysvy}z~xq}wxzxysvy}x{z|{t}wx6
B2]:^:));)
)&)'_`Ba)'')&2:);2')2)b)''Bc;))d_`(=>

)&a_`)'B'&4#e)&"84#7!

0A8

:
:4#"?&'_`(=>&"#/8


0004
4m
(;)'&2)&]';
%:'&`B'&a'k&
<2&:)Bd)''do'a))4Z''
2l&l
')''<))B2a'
%:'Ba)& ')&&B'&
B:''4
#4m
?&):)2&:<)'k
cB:'a'&'B2%:'_`

])<n&:))d_`B]:^:));))&)'_`Ba)'')&2:)
;2')2)b)'';B;)'&'&:)&'4#e)&"84#7!
A8#"
?&'_`(=>&"#/8
004%a)&)_`'');)';'2:)&Bb<a
B))4#&:)&e)&4"2)?&'_`(=>
.
%4#4]:^:)Ba)'')&2)&)'_`:)';2'
)2)b)''B''''b'))d_`Bc;)()''`4

%4#4]:^:)Ba)'')&2)&)'_`:)';2')2)b)''B''''b')
)d_`Bc;)()''`4
" )'B'&')<'B2):<'`Ba)'')&2:'';2'
)2)b)'&<')&)'
:)d_`Bk':B;&;2')2)b)'B
:&:)&4
%4#4%)&)'_`Ba)'')&2:);2')2)b)''B']:)BB''&2
^):)dB2(=>4

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4



" C)'B'&')<'B2):D<'EBF)'')&2:'';2'
)2)G)'&<')&)'
:)HIEBJ':B
;&;2')2)G)'B:&:)&4
%4" %)&)'IE:);2')2)G)':&')'&<'E
BF)'')&2:'';2')2)G)'
'K)'DF)':2)HIE
()''E=2'>)2)G)'
&<')&)'
:)HIE
BJ':B;&L2';2')2)G)'B:&
)&;')4
$4M
<&&&)&B2&:&'2)B2(=>#
);)
)&)'IE:'':)':&F)< '&B'&I''<)&'J)')'.5)6
<'E
5))6L2BF)'')&2
5)))6:''&<')&)'
5);6:
)HIEB:B;&L2';2')2)G)'B:&)&;')
!4M
@B'&:'
'B;':&'&''''EF'&'J
&2>))&)':'':)''BN;)<)'&'(=>4
84M
(B
&2>)'O:):&K&B''J)&P
BKB'IEQRSTUVWXYZSY[Z\V]VR^T[W_XYZSYV]USR^V\S]^XR`4,)&'&
:&2':2P)B<22IEKL):&):'':2)&'&E)a<
b;)'J&D:&IE';)I<'EBF)'')&2)&;')&
B& '
:)
&'B):2
':)&:B))':2G'2':&
'<)')'
$.
)6MCK:&:&')')&B'IE';)I')&)'IE
)&;')&'5:2G'2B))6c
))6M&2>)a:)2);):&)
&:)'d'
)&;')&B:&BOB)4C)':)&)&'')B2%:'

J':B)'':))&<2&;2BB2)&;')
:'BKLH5:2G'2'<&6c
)))6MC%:'')<;B':&''&&')&;')&'
'
:B&);2<2O)'&')'2O)&25:2G'2
:)6c
);6M():&&&<:''&2>)5:2G'2J6c
;6M%&IE;)%:':'B&)!/e'&)&')'

J')':&'&;2IE;2)&;')5:2G'2J)&6c
#=4
&'
-%(=>&"*//8
$AA7
f)424-C2);>:)2)
K2<4
A4
/4//8c-%(=>&"*
//7

/
7

f)424,2)g)
K2<4#
4#4//0c-%(=>* //0
/$8
f)424%2a'&12gB'

K2<404

4/
/c-%(=>&"*/


0$/
f)424g:)&f)'
K2<4
/4A4/
c-%(=>&"*/

0$0/

f)424g:)&f)'
K2<4
/4#4/
!c-%(=>&"*/
$


!!7
f)424-2&)
K2<4

474/
!c
-%(=>&"*/
$
70A
f)4-2&)
K2<47404
!c-%(=>&"*/
$
A0A
f)4-2
&)

K2<4A404
!4
$f:'4,?&'/
!8
/
/
!8


/
!8
$
/
!8#/
/
!8#$/
!8#A4

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4#


A4C
'::&D&BE)
':2FG'')&;')'H:&I)
'':''&2>).
)6CJKLMNOPKOQKRSTLTUVKWOPNOXYZKW[XPNLO\]^]_]`Oabcddefghefijkleicmjdfckmcinonpf eddnfepqoednfmefckredscpeksjdtfujhvefghefoeweocmnfepqoednfedsnocnfqonscinkmjf snxnfmefoesjokjfmefckredscpeksjdfpncjofghefjfqonscinmjfkjfpeoinmjtfytttzfwjcf nsekmcmjfqjofhpfckmcr{mhjfghefdefcmekscwcijhfijpjf|kmo}tttf~erefhpnfvoeref exqcinjfmef|kmo}fnieoinfmndfoeondfwjopndfmefqnnpeksjfckwjopnedfdjvoef jfnijpqnklnpeksjfnsonr}dfmefhpfdcsetf eddefnsjffwcopjhfjfijksonsjfmef qoedsnjfmefdeorcjdtfytttzf|kmo}fmefqjddefmjfijksonsjfmcocchdefns}fjhsonfdnnfef

ileghefkjfrnjofmef ¡f¢£t£££££ttttfytttzf¤pfmeseopcknmnfjqjoshkcmnmefijkdhsjhf
nfqnkclnfefdjcicsjhfoednsefmefoekmcpeksjfpndfkjfserefoesjokjtfytttzfsnpv}pf
wjcfnsekmcmjfqjof|kmo}fefhpfwhkicjkocjtf¤ddefwhkicjkocjfmcddefghefnfepqoednf
edsnrnfijpfmcwcihmnmedfepfmcdqjkcvcc¥no¦dninofjfmcklecojfnqcinmjfqjofijksnfmef
ckredscpeksjdfghefnfepqoednfseocnfoenc¥nmjfnfjkjfqon¥jfn}pfmjfwnsjfmefghef
§ ̈©a5«:'4,?&'/
!8!
/
!8!064

))6C3«:2FG'5/
!8!06PTOXYZKW[XPNLTO¬]­]®]OYNO ̄°TSOT±XLMTO ̄°KOawcijhf
§§ ̈23
 ́μ¶· ̧ ̈231o
nqekndfqenfpekjf»fqeddjnfmef jknmj1⁄4fytttzf1⁄23⁄4¤fnfmeinonksefdnvcnfmefrocndf
qeddjndfghefckredscnpfijpf jknmjflfpncdfmef¿£fnkjdfefoeievcnpfjdfrnjoedf
oehnopeksefytttzf1⁄23⁄4¤fdehkmjfckwjopnedfijlcmndfqenfmeinonksef jknmjf
oeijlcnfjdfrnjoedfmjdfckredscmjoedfefckredscnfknfvjdnfmefrnjoedfjvsekmjfmef
¢ÀfnfÁÀfmefhioj1⁄4f1⁄23⁄4¤fmeddefhiojfÂÀfeonfoeqnddnmjfnjdfckredscmjoedtÃ

74C
(';Ä
 ')&<Å;2:&B'FÆ';)F')&)'FÆ
:''
)&'&B)H2&2>)'')'B&')2)B2
:)'Æ)&;')&':''2:&I)'B2')&;')'
:&B'FÆ

:)&FÆ&'2B:4
04C
(&;Ç':HÈ)'Ä&:)BFG'&;2;&;2')2)Å)'Ç
;)&:))&&<2''Å):&()2É?&;')
HI)&aÊKYPXMKY[NO
®L°[NÃO:a ekmcpeksjfËohsjfjvscmjfepfnqcinedfknfvjdnfmefrnjoedÃ
!4%2Ç)''

&Å2)'2)ÌB2¬°ÍKLXY[KYPÎYRXTOPKOÊKSTUVKWORNMONO­KLRTPNOKOÏY[KLMKPXÐLXNWOÑa¬­ÏÃÒ
!«:4,?&"/
!8#7
4

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4$


:&;<:'&&)&
B)'C);)C):D%:'2)E);''BFG'
2';2'&H&)/
/
#84

/4I
J:KBC)'')&2);)'B&LB2%:''KC2)&
C&FM')B2&:&
'))2N'O'BC&:P:&
:'B<''BC)'')&)'QP(':)RP:&F':2)&'2);&N
B'FM';)F:&')')!/S'&)&')'
DB&)

O:2');&
':''':)'G')&;')&'B&2>)4


4I
''2 'TD%:')'B&))2)E;<2&''':2)&'
2U)C&N&)2)''')&;')&'
&D2:&';)&)C):FM
:2)& )&;')
;2FM'&)&'T)2:);)BVA4%2T
)''
:&'&'B:)()2L?&;')'B:)&'B2):FM'<D
;)''<)'B2')&;')'4

4I
(&')&)&O)'W&:)
;)&:)&''
:&'
7C)':
)&;')'&BV:'B&)&
$4/#4
#
A4

4
$
&&&M'X;)'
D&:KL)2:&V&B'FM''';)FB&2>)4

#4I
(C)
O:V:))<2'');)B'&'T))':BHVE
')&;')'
::&B'&:'4J%:''E))&;')':2:
:'''')&)'FM:B'''&)2):):

CE& 2L':DBC)'')&)''B:)2)E'<'M;2')2)K)'

D&
2)
&MB&:L)D)')''&:)2BO:V:));).
)EFMU<M<24

$4I
J:';2 ')&)'<;BD%:':'<;'BHVE'N
);'')&;')'4@'B):2
'B<&'&O''')&):D&2
>):B:''BO)&
/)2)&;')'
)/
8
C)<;
:T)'A/B:'''
D&'O&'M&:'B2
%:'043T:&;T''2D)&'FM?&DT)();)2&Y

$4/8A/4///$7#
/
! Z[\]^_`abcdef[gdhdijk

/
&D2:&''':&'D)
':'
C));B2')&X'&'H)E'B)&;')'2''B2
%:'

4
8l:4,?&"/
!8#7#4
Al:4,?&"/
!8$$84
7=)&BT&"!4
0l:'4,?&'/
!8#07
/
!8$/
/
!8$/$4

/l:4,?&"/
!8/7/4


l:4,?&"/
!87A4

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4!



!4C
'
'')
)&:&;'D:E:));))&)'FGBH)'')&2
;2')2)I)'B&2>)43&;)'J%:'&GB''E<)'&
(=>BD:E:)'');)
H):::)K)&HFG)'B'&4#
L)&"84#7!

0A8&4#"?&'FG(=>&"#/8

0004

84C
(':
BB&
JD:E:)&G)K);)
)&)'FG:);2')2)I)':&')))&HFG<;
&''4
7
?&'FG(=>&"#/8

000
4

A4C
%)KFGBM;)BD:E:)'');)K)B&:&)'
BFGBB&FBN2):
')&B;:&H)&F')&;')'&'
BH)'')&)''B&'I;)'B2)&)'FG'':''4(&':)&<;)
FG<&'&GO)2)'B::B))'
2<)'2)&')'':&
&2':)':)':&::B))'

#4

74C
() '
B&
:&)2E:):'B''&:)&P)J

HB&&<&'J
Q;2)<2H&:)&&:
FR'
2)K);)B););B'')KB2(=>
:'&BSEK
)&;')'4

04C
(2FGQ'))B&2)'B2):%:'
<')
HF&&)&
SIDB''B&)'

$
B&)&

!
:)'GB)3)&2*')F

8
J&QB''))2):2FG'B&2)'
B;)''&L)&"84#7!
A8
:FG;)<&QMB:'H'4%B''))2)
B2):FG:2'&FR'B)S2<<)
:''J)'
)'H);
BB:)&2&B''G)2E:)'&::B))'4

%4
74(&') ')&HFG<;
BH))'B'&4


T#"
L)84#7!
A8
D:E:)
);))&)'FG:);2')2)I)'BB''&2SE):&G)K
&'
''?&'FG
544464

#L)&"84#7!
A8
%4A ,4%
)&JE2<)
&:;2')2)I)'
:)&'))FG
)&<&')')'))FG
)&)':):2);)&);)2
<&U&
)&;')&
))&B&&
&2)';2')2)I)'
<&H):)I)D:J2J:<

BH)''G
);)H&FG
''
B''H)
)K<)'S&Q))&)');
:B&
J&D)<)B2)<2&.5%)<)&:2EB2L)&"
/4#/#
#
4
/4//
64-& 
:2'G
85')'6''5)'6&'
245)&:2EB2L)&"
/4#/#/
#
4
/4//
64

$-%(=>&"*/
$
8!
!(=>&"*/
$
7
$0
S2<'4

4/
84

!VWXYZ[\]]ZY^W_ZY`^Wa^Y\bc\Wd\[\bd\W^Wef`fg^hiZWd^]WX\b^]WbZWgjkYZWla^Y\bc\mW_ZY`^WnZb]]\boWp\Ye^dZWd\W
(B))'
@*&''&-&q:&FG>'(;2O'4G-2.,);)''3)&)'

/
8465)
4#4!
BI<)&'8A
8A!64

8rB)3)&2*')F
&D:','B:)2&"
4
#/4
/#
2)>)&)'('
>)

04/74/
/
SI'&)H'B22<2)B2):FG:2);'B&'':)'&4

L)
bsWtouvwmWlxyz{|}~z~}z{z~{}{
zz~}~}{
z}~|z~|}~}{
~z}{
z~}{
}z|}~~
z|{
z|}~~|z
z~|}~z
}o

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<48


CDEF
(''
(=>BB2):'B&2)')&)');'G'H
IB''&B;)''&4

J)&"8#7!
A8
;&B&KHBB:)&L)
:);B;&);2KH')'<&'::B))'
MN
'B&
%G);L'':BO&:)2<2
MP&H'')2:&'GB2)
)<KH:))4CMEF
@'B&
(2<)QR&S'&)L':&)&

0T
B''))2):2KH'B&2)'B;)''&)<

J)&"84#7!
A8
B)
:&')<&&;&)&SB)&)H'U)4
CCEF
(L)
'&)&BKH2)2
&HSR&IB''):KH4


J)&"84#7!
A8G2G2&G'B):&:2)B2)B''))2):2KH
'B&'2)':)'4%:&R)
:B)'B'));U:2:&L)'(=>
BBB2):')&L'''B&2)'2&:''')&:)''4
CVEF
%2U)''
)&'W):2)2
G&2<)'2&&G:2KH
')'BB:)&2
2IB''&)&):G'B&'B)'B2):'
I:2');&&2)2&);4XG';)L):&BR<L'<&'
)'B'));
YZ[\]^_Y`.a"@':'')&:)O&:)'HB2):'
2&);&
2&'
'BR<L&)
U)B2';2'L)I'
B&2)
B;)'&')&:)''???=???:B')<45KHB2J)&"
04$!A
!4!4
00A6CbEF
%'')
2<)'2':2SS)BW''B:)2BR<L'<&B)B)
B2):KH:2)B2;22:'B&2)'B;)''&')&:)''???
=???cdefghijklmnoijppqjrsntuvjijswonuskhiljwxylwuukzw{mwj|mnsn}kjkj~i{|{ijksmwl{kmnkji|j
wjijkh
lnijksmwl{kmnkzw{mwjyklkjhnwlw{~nkljkjilzkjhwjkysn~kijhkujyw{kujylwnumkuj{ij
:BLB2):KH'B&'B;)''&BR<L4
CEF
''L
'J)G)'''B;B2):KH2&);'B&'B;)''&
:B
2)L)IB''&
:L&KHBR<L'<&'
)<4@H:)&UB)&;&2)&H)&;4
Awo|{hijijjhijklmqjjhkjwnj{jqjd[def^d[][YZ^d]`[d[] Y`d[[¡]^cd[][\d^]`[
¡_YY¢^Y`£[d[¤¡Y``[]\]^¢[d^[e^Y^Yd][¥`[YZ^d]`[][Zdgf^]¦d[ ^d\]£[cf§d[de]Zd[e^e^cYZ][¡dY^[
]]Yg[]fcdgY\[][e^]\]ZgY\[ed^d[`[ed^gYcYedZg]`[[¡]^cdq

7rlmqjjhkjwnj{jqj ̈[¤Z`]©[aZ]g¢^Y[dcYZd[][d[¤¡Y``[][«d^]`[a_YY¢^Y`[]¬]^c]^[d`[
dg^Y_fY]`[e^]\Y`gd`[Zd[]Y[ed^d[[Y¡[]­[®[ ̄[]`gY¡fd^[d[^¡d[][efedZd[][d[`fd[deYcd[]¡[\d^]`[
¡_YY¢^Y`q

0?
$4

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4A


CDEF
%':&:2'G;2:&H)&IB&'B)'22J<):
')'K):4=2LM2B:)'&)N'HGO)@-&;
;&:)&-%$
///

74/74//!.@:'(=>
&)<

P)&"84#7!
A8
&'G'2:)''
B&2)'
&GQK''B;)'G)B):)4R2&:2)'
B&2)'SB')B''')&N''&'S:BM
(=>N)':2)L
'IB22)B2):4%B&')'
&'
QKT:HG''<<2'2:)&'')<4U
B))2'I:2HG':'')&:)V&:)5W"6S')
S2'B2):B'&V';L'4UT:HG
&
:')&:)V&:)
IB''))2)B2):HGB&2)'')&'
)&NHX':&')'<;'5W#"6S2S)B)&NHG4@'':'

)&S&Q')B):)&NHG)BS&
B) '
B2):HGB&2)<;4%'')
)&S'B&2)'<;'
'YB2):'&':'')&NHX'<;'
B;)&N)&)'
&:'
)&:)V&:)
B 'B2):B&'<;')B2):2'S
'YBS&)&NHG4G
B&
&'T:HGS;'
)&B''));&4O)&2)S(=>'
B&B&B2):S)'S'B&2)'B;)''&)<


B:
SQ;)::& '&''&G'B''
&:'S;
B:''GN)&&:)
B2):2''B&'G);)'4@':''S
VB:''GN)&&:)
&&S2')BZ&:)BS
Q;2:);)
&'BNK:)2'B4@':'
'&HG
N)&&:)B')')B&S'&HG&GN)&&:)

B)&:)B2&S&)&):)YK');N:4@&&

:&:)Z&:):'&HG)&)2)HG''B&'GI[)2B;)
S'''B'''B''&:4%;
:&Y<HG
B&2)'
:&K)S'B'')<)&
B'I&IN):B
SNB&4-:S''B&'G)&)2)HG'YL)
N&HGY'&:2);):24,&G
B: S
&)BS';2)
'B':&B''B&2)'B''\;)'B

N)&2
B2):)&N)':)&
B&&S
:2HGB2Q)&<)Y);&'')' ' KNL&
Y')H4@BK):
&(=>
'')'YK;'&'
'2)) ''
:''S'G)B'')&NHX'
S&BB2): '2
B''B&'G4C]EF
(LG
:&')B2;)\B):')&NHX')&)');'
<2&'B2(=>
&'):B)&P)
&GQKS2S'&)
')2&&')&<)NB2):HG'B&'B;)''4%:&K)
22))HG
')&<'BB2\:)&)&N):L'''2'
)&&:&'Y);'
&'&:)&4
C^EF
@:'T&'B:''
'))&N):LB2):'&B&2

B))&S<&':%:'B'':&)&&
)&
)&)&
&':'<2'B2(=>
'BJ'B'&
:B&GB;K;2&)&)'HG)<2:'':)'4
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<47


CDEF
G'
B&'B2):B))HIBJ)B&':'
<2'&I')'K):)&B
)'2&
)&<)'K)&2)'B<L<):B'');
B&
MN;)'2:B2&%:'
O&)&)'B&'J;2B)&:&M
B)&)24
PQEF
%'')
'&HIB)&<)''K)&'&B'&:';:B&

&:'')&
'B:':&MB:&)J))&)HI))''<&'
;R
O'%:'':<;&)B&NS):B<)B2(=>
O2'N

:&K))2)')&;')'&:;2')2)J)'4PTEF
U)B&':
&''
O&I'B&B2):'&HI)'<;'
B'%:''B):2HIB&2)'43 '
;
B2):'&HI
)'OKSB):)&)');
B&&'K'B&2);)&
B''S;2';2)RHI)&B&4PCEF
3V&I'O)B2):'B&2)'B'KSB):4=2
2)HIK2>&MR>22/.
54446B)&:SB)WXWYZ[\Y[WY[]^_
B2
&I;2<)'2
B''))2))))''&HI)&)');'
:&4`)K):)O'&HIO&B)&:SB)
BB:)&2)VB;)'&&&NS):.2<)'2

';''&':&'):)&)'
K)&')''&:)&'
O'BB:)&)'B:')HIK4'2:2)K2
a2)B2''&Hb'B':&
'I2'''&Hb'O'
BB:)&)'
&I'&'B2):HIK&');B)&:SB)WXWYZ[\Y[WY
[]^_4PPEF
3B:';)'2O2OBNSRB:''2B'%:''4U:)H
N)'Bc&:)'<&O2V'K&'K'&I':B)2HINS):
CT4
PdEF
-K)
':OB)3)&2*')H
&e:','B:)2
&"
4
#/4
/#
2)>)&)'('>)

04/74/
/
NJ'&)K'B2
2<2)B2):HI:2);'B&'':)'&4

f)&"847#!43&':; '
&
B')'L
':2:.,(gh ,-,(?%f4 ,=?ih4 `%3h4 j>gf% /A
3*4
-h-h(?h@%f?G%G,4%3?kh


l
"
G%f,?@4"84#7!
A843?@3%
-h (,@3h Gh =%fh G% h-,%mih ?,kgf%4
-h?1?f?G%G,4 -h-h(?h@%f?G%G,4 >gf3%4 ?@3,G?mih
CQ-)&:SB)':&'):)&)'G))%)&)');&:)&.''&Hb')&)');'n2R
(&'))HI`2
0774I-2.>2M)'
//A
B4
4
CT3* ,(ghhG?@o?h,>>%@G%GhG,,kg%@m%>
87-//!
/
8$0
Ghg
7
/$
//7
2>)&)'`&:)':`2:I4
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<40


3,>-CD?%EC,F,(G(?CE%%3?=?E%E,E,%E>?@?3%EC4
(H>HI%3?=?E%E,4(%1?>,@3C4-C?1?JKCE%-C3,JKC
E,L?(?,@3,%C1,@*HGE?(C4?@3,-,3%JKC?3,>D3?(%
,
3,I,CIMN?(%4
(%1?>,@3C4
-CE,
E,
-CIG(?%4
E?(?(?C@%?,E%E,4
4C':&'2)OBPQR:ST2)&<'SU)2)'
&
VB:W:B;:&:)&&'U&PX')&)''
'Y:)':&2'B''Z[):
:&
&:&)2)B'

U)O<)''BPQ:'U''S'2::2)&'S

)&;V'2&P:R
OQB2W2()''Q=2'
>)2)\)'B2): 2T'''&PX'2)&)2)PQB]:[:)
:<)&)'
B2BOO&'
:'&')<'

A

!#
I)&4"84$/$

0A8


I)&4"84#7!
A844-&&22W2T'U))B'B2()''Q=2'
>)2)\)'
''&&)2<))))2<2)'&PQ
;)^
)&])'_&:):&)2[:)BW&&U)]')'B'&
'BB:)&22PQ';2:&'2&'U\):'
:':&:4#4`:)PW:''B:)2&Q'B'^B:)PQ:&Z&
BY)''
OQB2W2& 'U'U):B))2)
U\):':&'':&'^')&UPX')B)U):'&')<'

A

!#
I)&4"84$/$
A8
<;)&:&'':)\)'
BB'4?&2)<_&:)R2/A
3*4$4-2
&''4


a
"
I)&4"84#7!
A8
2
B2):B2(=>&QB\''B))''<)&';2'.
W)&T&';O';2&)&2/
C3@5C)<PQZ'\;2
3'@:)&26#/b;2BPQ)<24%'')
2))
'&PQ'\:)UW'''B)&:':&:.';2
:'B&&#/b;2BPQ)<2U'B)W)&T&'
;O';2/
C3@
;\B;2:2U:\2:2
B
24!4%(=>&Q';)<B2):&;22
W
:'B&)W)&T&'C3@'
B)'I)&4"84#7!
A8B&')&
W'&PQ&QB)2B'')''B;)''&4


a
"484E; '''<-*):)\)B:)PQO)2)
PQ)&)');
BV'&QB')B2'&''))&'
2<)'
)&;&)&2VWI<)'2);B;)
'B&
'BPQU&PQ2<)'2:B2&':<)
)B)PQ-'4A4C':&'V''&:))')&)
B)'()''Q
=2'>)2)\)'B2):''&PX'2)&)PQB\)
]:[:));))&)'
:2);&
;)'
':&)2[:)
)B'<&':&c):'474%'B&2)'2)&)PQB\)]:[:));)
)&)'U)B''&)')2d&
Z'&BW'

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4
/


)&CDE'CB):'F&':&':B;
:2);&

C&DE');''&G)':).:)&)'''H:)'
:&2'404(&' 'C2&'BI&:)&2)JDKBDKC)&&:)
'F
:)B:)'B)L&)B''))M
)&CDK':)&)'')&)N)'
F&:B&O)&:&; ''
)&DK:)');':&'
:)&)'':&2')&)''M
'C'4
/4@2:&N):&)&:)&2)&&:)&2
2&
B&&'PC)&&:)'B')2
):)&'2DE'
)&&:B)'':B&O)'QRS):)<2&)<&2
B
)'S2M'<&DM&'BI&:)'BDE'C)&&:)'4-
)');'
<B2): 'B)&:SB):&C)&D
C)'<
CQ''H:)')&)N)'
::&)
)&;&)'
')DE'RS):'<'B:B&'22')&)''
'H:)' :&2''B'''RS):'4

4%T)':)'B%DE'QQ)&CB''
B)&:)B)2<)
:'U),UB')DK>);'&4"
08
$R&O

0A8
'<&F2'B&')2)':)2FB'''U)<)'
:)&)'' :&2'')&)'''B'''RS):')BE 2O'
:B&)L&B
:&C'))J'2&D'&')<'


8


A

!#
!$
T)&4"84$/$
A84
4):B2&'BB:)&2B2):'&B&2

&& ''<&'&)DKB'
F&''<)
)2):)&&<'K':''':)4-2
B
)&)DKBN)U:S:));))&)'Q
' ' )'BB:)&2
RNF
)'2&
&K')'C):)&B
B&&<&':&L):'F
M':''<2)
:;2')2)N)'
B):)2S:)';)'&'
2:B2&4V'
::)2):&OB)&)2
:
B)&FB)&&2:')4
#4-:B)&'))DE'()''K=2'>)2)N)'

&K''JN;22))'''&DE')'B&S;)'BB2S:)
''F)
F&2)'')&KCJ4W')2I&:)4

T)&4"
84#7!
A8
F&MB''))2)B2):DK:2);'&DE'
&'
B'&'BQ:)X')2I&:)2F&X
)B)2'BQ:)B&DK

;')&B:Q:&):2<)'2);
;2R'&''<
U:S:)C);'C&DE'Q:&):'(=>
)&)2S:)'RJK
:B2UB)
;)M'B:2))':'F4
$4()&''C)'FU:S:)BB2S:))BEM
%)&)'DK-P2):
&C&M)&BDK'C'M':2O'
)')'F'B')&<):&):)&2)':)K'

:;)'')&''BP2):
)&')2)&)) 2O
:N)':):)&N)
NU)F&2)&K2OC:2
B<);BP2):;N''B&O
F:&:'''4
!4:''B:)2B:&O:)
&'B
&KB;)4
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
9994:;4<;4-:''%)&)');&:)&(=>,?@"
00!A4//8
#8
/
8 7+ B<4




CDEF
(:))B23)&2B)
)&BGHI)4

;
2;:&'I)&2)'J:K:)BB2K:)(=>
:;)''LBGHL
<'&'MK):'I)&'':))'B;)''B2N)&"84#7!
A8
<&)&
'')

J:K:)I);
O&)&B&&'I&GP'%Q)
'B&;I'
'':BR&:)'4
#84F
%2)S'
TJ&''UH2GHGH4


VWXYZ
N)&"
84#7!
A8
B;)B22<)'2)&I:&'):)&2B)N)&"
#4!/8

#
&;/
A43 'Q):&'2):)&&)&)&S)
M)'B&:)2&
I)'')BQ2Q);<R&:))&B);&[)
)&)');Q2));)&Q&GH'&:)&%Q)4@
&&)&
22GH:)&2&H)&;BB)):2GH2)'
B&\)'
'H'&':2::&]'M);''J)<)&24
#A4F
@'))B&
:&')))&B'&G);'':):&'[&:)'
<;&'
'.6BS):')'S)::&)<2
62;BMKU:'
)&;')':6J)'R&:)&2;&L)<:;2')2)S)'4
#74F
%'')
BJB'
:I&&&4


??=???
N)&"84#7!
A8^
_`a`bcdef`ghcgeij`hc `gedh``kldemenn`m`nconepbcgedohehchcqorskdaehc
tuvvwvvv^vvqancxcga`msodnceomrcqoorbn`oyoij`acsb`nznoebcd`bnex`hc{|q`oacgaec
}kean`rscmcmbeneeaken^honcaescgac`koghoncaescgac^cs}ked}kcns`hedohehchc
`bcneij`g`mscnfeh`mhcy`dmecs~kgfo`gescga`g`nemod^b`nog~neij`e`bncmfnoa`g`
enaol`uhegmankij`
guvcg`enawuhe cogwu{
w
#04F
)&2&
BB&Q'2''M2<&'M:&):L
-)*')G*&)K
:B2&IK:)&"/
/
7
(=>
>5:4,?
&"/!/8!0$6
B'B;)R&:)'QM2<:K;)'&[)'':BR&:)'4

:;4
)*&)
/0/
74


        
?,3,N%3




 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCCDEFGDHIFDJK
L   MN N
 MM  
MOPQQRSTUUVPWVXYUPVZY[
93'13%!.77#

.
B \]^_`ab%1A91&0&c( ^^]deab+f8@8((g((%(&h;>i(&&(%18(g1&(1(j(&&>kg((lh;':c3m%ih;3
"n(%!73"6

/B78
83"!m%&h;':c%!".7

///3
opqeap qr_eapbs%(tc8u  v 
N


3w
%u,&(%8>%ugA(1>(&k&8%g%8(t8&(%i(%9((&>&%(9"!m%&h;':c%!".7
///8(%83
"n(%!73"6 
/B73A(g(x8%&>%1(&>1(8&>1A(13

3w
,1&ly&f>&&>8&(;x19%,8&&$(%(&(g%8(%':c%!)
.
#
6
#/

%%th;n(%!73"6

/B7g(9%>&i&>&%&>8&&%;(lg':c>1(8(&>%1(>1>j(8&(%ih;3

z8(
l
.
7&1(A(s%(tc8u3
 
   





!
""#!$%&'%()%(
)*'+,-
.. ./.
*0&(1213-4

5" #6767'(%8(%09"#.

!"!#!$%&01:(&;,1
,*'+,-.
""".
.*0&(1213-4

5

#7
...'<=3.
*013$*+3'>?(%%8(1'%3#.#
#!$%0&@1(
A?*'+,-B.B

/..*0&(1213-47
5""
B
.".

."
CCCDEFGDHIFDJK"3L
218%M(>%&&18>19N;O(%!
"3 .7
"%P
.
BQR%PN;3

O(%!73"6 >&&%>P>&&((1(8(%N;81(P>%1(&8&>S%(8(%TN;-
U$3

3$'(&&;:1&V(1(M(&>M(>&(%T&&%&&O(O(%73#.#
W
/B74O(8(&>$NX&5&&&1NX&&%&19(&8Y8>(%1Z8(T(&81(W&&9(%&>%1(&[\]^_`_\]abaca^_d[e_cfgdf-hiiijkl
49(T&5#3L
<%%W;>(%8@>(((P(1(>%1(&9P&>1(8MP1(91%%m((((%(&(P&%8(%(%PN;(%W(>1O(%!
"3 .7
.
B%;>18%NT&%(&n&P(9o%8(>Y@W8&3
3L
$&&(>R>&P>18%%N;%1A91&0&V(n>%1(>((N;>M(>1>W6#4(%Q5&&>(%(%(%Q1Q1(>N;%&8&1&T%8(%%%0&(13
73L
p8P3
(Y%(/
.
63,1%(Aq+2r+O$2r